Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733566-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOVA DE SOUSA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0726409-60.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu medida cautelar para cominar-lhe obrigação de ofertar, de forma imediata e ao mesmo tempo da remoção, alternativa de abrigamento digno e seguro para a família que será removida (id 202485845 dos autos originários). O agravante afirma que o agravado confessou saber ser invasor de área pública. Sustenta que a decisão agravada não possui fundamento legal. Argumenta que a questão deve ser analisada sob o prisma da supremacia do interesse público, isonomia, impessoalidade e legalidade. Acrescenta que a matéria não pode ser analisada pelo Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que os programas sociais não devem ser aplicados indiscriminadamente porquanto é necessária a inscrição e a constatação de adequação do pretenso beneficiário aos requisitos legais estipulados pelo legislador. Explica que todos os que se habilitam ao programa social de moradia do Distrito Federal devem respeitar e observar a lista de classificação. Menciona a Lei Distrital n. 3.877/2006 e o Decreto Distrital n. 33.965/2012. Esclarece que o agravado não provou a efetivação do cadastro perante os órgãos competentes. Ressalta que o agravado nasceu no Estado do Maranhão e não fez prova de residência no Distrito Federal há mais de cinco (5) anos para habilitar-se em programas sociais, o que indica o descumprimento do requisito objetivo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que cominou a obrigação de ofertar de forma imediata e ao mesmo tempo da remoção, alternativa de abrigamento digno e seguro para a família que será removida ao agravante. A Lei Distrital n. 6.138/2018 instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE). Trata-se de instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização (art. 1° da Lei Distrital n. 6.138/2018). O art. 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE) dispõe que toda obra pode ser iniciada somente após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Qualquer construção, pública ou particular, deve observar as formalidades legais. A ordenação do desenvolvimento urbano encontra amparo no art. 182, § 2o, da Constituição Federal, segundo o qual a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. O art. 116 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE) dispõe que o órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias. O art. 314, parágrafo único, inc. IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal elenca a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei como princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano. Eventual desrespeito à legislação supramencionada respalda a atuação da Administração Pública no que se refere à demolição de construções irregulares, conforme prevê o art. 124 da Lei Distrital n. 6.138/2018.[1] A Administração Pública deve valer-se de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas, com prejuízo à sociedade. O Estado deve dispor de mecanismos necessários à fiscalização da conduta dos particulares. Ele possui a prerrogativa de impor obrigação de fazer ou de não fazer em caso de ilegalidade. Hely Lopes Meireles considera a autoexecutoriedade atributo do poder de polícia e define-a como a faculdade da Administração Pública de executar diretamente sua decisão, sem a intervenção do Poder Judiciário. A Administração Pública pode impor as medidas necessárias para impedir a atividade do particular no uso desse poder.[2] O ato demolitório de construções irregulares, erigidas sem autorização ou licença da Administração Pública, não implica violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco à função social da propriedade ou direito à moradia porquanto os preceitos referidos não podem ser interpretados em desacordo com as demais proteções constitucionais dos bens públicos. Acrescento que o ato demolitório não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A demolição é medida prevista em lei e adequada à proteção constitucional dada ao espaço urbano. Observo, portanto, que a atuação da Administração Pública nas desocupações de áreas públicas é legal e não está condicionada a qualquer outra ação estatal ou adoção de política pública. Inexiste previsão legal que comine obrigação de fazer à Administração Pública no sentido de ofertar alternativa de abrigamento para a pessoa que será removida. Destaco que a concessão de moradia a pessoas vulneráveis no Distrito Federal é regida pela Lei Distrital n. 3.877/2006 e pelo Decreto Distrital 33.965/2012. Esses normativos preveem o atendimento de determinadas condições para a concessão do benefício ao administrado, que devem ser aferidas sob pena de violação ao princípio da isonomia. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para parecer. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 151-152.